Tribunal: TJDFT
Processo: 0742322-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0742322-85.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.915.854, da egrégia 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0702967-59.2024.8.07.0003, id 64777255), assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PROCEDIMENTOS ORIENTADOS PELO FRAUDADOR. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DEVER DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o 1o requerido - NU PAGAMENTOS S.A, a retificar o contrato de empréstimo de R$ 5.154,87 para a metade do valor, readequando proporcionalmente os valores das parcelas, em razão da culpa concorrente do consumidor e da instituição bancária. 2. Na origem a autora narrou que recebeu algumas notificações de compras indevidas em seu cartão de emissão da primeira ré, e nessas mensagens constava números telefônicos para contato em caso de não reconhecimento das compras. Informou que em razão de ter ficado com medo do desfalque, telefonou para o número indicado, ocasião em que foi atendida por pessoa que se disse funcionária do banco. Afirmou que havia um empréstimo pendente dentre as transações bancárias suspeitas, não reconhecido pela autora. Realizou uma sequência de procedimentos orientados pelo suposto preposto da primeira ré, entre eles a confirmação de dados pessoais e o reconhecimento facial. Ressaltou não ter a intenção de contratar um empréstimo, tendo seguido os procedimentos acreditando que estaria cancelando os lançamentos das compras indevidas e o falso empréstimo. Consignou que somente percebeu ter caído num golpe duas semanas depois, quando recebeu ligação de sua irmã narrando sobre um golpe que quase caiu. Destacou que tal operação é atípica para seu perfil, em razão de possuir limite de crédito de R$ 600,00 e limite ainda inferior para empréstimos e transferências. Pugnou pela declaração de inexigibilidade do contato de empréstimo, bem como pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 cada instituição bancária. 3. Recurso tempestivos e adequados à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61868969 e 61868971). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade integral da instituição bancária ré pelos danos materiais e da ocorrência de dano moral passível de indenização. 5. Em suas razões recursais, a requerente aduz que, se a instituição bancária tivesse feito o bloqueio da transferência, por estar em desacordo com seu perfil, teria impedido que o golpe acontecesse. Assevera que o banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, em razão de assumir os riscos da atividade, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ. Alega ser inequívoca a falha na prestação do serviço, mormente em razão do vazamento de seus dados telefônicos e bancários aos fraudadores. Sustentou ter sido vítima de sofisticado golpe, de culpa exclusiva de terceiros, enquadrando-se no gênero de fortuito interno e afastando a culpa concorrente do consumidor. Defende que a segunda ré também é responsável pelo dano sofrido, sob o fundamento de que também tinha o dever de bloqueio de valores e devolução à instituição de origem. Requer a reforma da sentença a fim de que seja declarada a nulidade do contrato de empréstimo, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. 6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC). 9. A operação bancária contestada nos autos diz respeito a contratação de empréstimo e, embora tenha a requerente caído em golpe perpetrado por terceiro, o êxito da fraude ocorreu em virtude de falha na segurança bancária, que permitiu a realização de transação fora de seu padrão de uso, em curto espaço de tempo, o que deveria ter acionado os sistemas de segurança da instituição bancária. 10. A transação bancária realizada pelo fraudador ocorreu em dissonância com o perfil do cliente. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ, conforme REsp 2.052.228: A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Por outro lado, o golpe somente foi bem sucedido em razão da negligência da requerente/consumidora, que não agiu com cautela razoável. A requerente recebeu várias mensagens acerca de compras supostamente por ela realizadas, em dias diversos, insistência que deveria servir de alerta de eventual fraude. Há que se observar, também, que o número telefônico indicado na mensagem recebida, e para o qual a requerente fez a ligação, inexiste indicação de tratar-se de número telefônico de instituição bancária (ID 61867155), outro indício de irregularidade. Assim, patente a culpa concorrente das partes, que suportarão igualmente os prejuízos. 11. Ressalte-se que a contestação da transação somente foi feita duas semanas após o golpe sofrido, dificultando à instituição perceber e prevenir a fraude. 12. Em relação ao segundo réu (PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A), tem-se ser apenas um intermediador da transferência via PIX do valor contratado por empréstimo, não lhe cabendo a verificação da regularidade da transação efetivada em instituição bancária diversa. Inexiste nexo de causalidade entre a atividade e o dano. 13. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. A ausência da reparação patrimonial integral espontânea pela instituição financeira não configura ilícito autônomo para fins de configuração de dano moral indenizável, sobretudo em razão da culpa concorrente ora reconhecida. Inexistem elementos que comprovem que os prejuízos financeiros sofridos superem a esfera extrapatrimonial da autora, de modo que não há dano moral a ser indenizado. 14. Recurso conhecido e não provido. 15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Argumenta que “a Turma Recursal, ao reconhecer a culpa concorrente da Reclamante, ignorou a responsabilidade objetiva da instituição financeira, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e consolidada na jurisprudência do STJ. Em fraudes como a ocorrida, ao não bloquear imediatamente a operação atípica, como disciplina a legislação vigente, o banco assume o risco da atividade, devendo responder integralmente pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de culpa exclusiva deste, o que não ocorreu nos autos.” Pontua que a jurisprudência consolidade é no sentido de que, em casos de fraude bancária, o abalo moral é presumido, dada a ofensa à segurança patrimonial do consumidor. Alega que o julgado ofendeu o REsp 2.052.228 e o AgInt no AREsp: 1758214. Requer a suspensão do processo, a fim de evitar dano irreparável, e, no mérito, a cassação e sustação dos efeitos do acórdão reclamado, para que se alinhe ao entendimento do STJ. 2. Ante a remuneração inferior a cinco salários-mínimos (id. 67101443 , concedo a gratuidade de justiça pleiteada. A reclamação é inadmissível. Conforme o RITJDFT 18, VI, ela visa dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Quanto ao vinculante que, segundo a reclamante, não teria sido observado, guarda o seguinte teor: Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A egrégia Turma Recursal assentou que o evento decorreu da concorrência de causas, tanto do reclamante, quanto da instituição financeira, o que ensejou a igual divisão do prejuízo e a conclusão pela ausência de dano moral. Confira-se o item 10 do julgado reclamado: 10. A transação bancária realizada pelo fraudador ocorreu em dissonância com o perfil do cliente. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ, conforme REsp 2.052.228: A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Por outro lado, o golpe somente foi bem sucedido em razão da negligência da requerente/consumidora, que não agiu com cautela razoável. A requerente recebeu várias mensagens acerca de compras supostamente por ela realizadas, em dias diversos, insistência que deveria servir de alerta de eventual fraude. Há que se observar, também, que o número telefônico indicado na mensagem recebida, e para o qual a requerente fez a ligação, inexiste indicação de tratar-se de número telefônico de instituição bancária (ID 61867155), outro indício de irregularidade. Assim, patente a culpa concorrente das partes, que suportarão igualmente os prejuízos. A partir dessas premissas, a consequência jurídica encontrada pela Turma, qual seja, a de que o evento foi causado também pelo reclamante não ofende a tese mencionada, que sequer cuida dessa hipótese, mas, sim, da fraude praticada por terceiro. No caso, esta não foi a causa única do evento. O reclamante concorreu para o êxito da fraude, segundo a análise fático-probatória da Turma Recursal. Convém assinalar que, em casos análogos, o próprio STJ reconhece o concurso causal: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. "O atual entendimento do STJ firmou-se no sentido de que, em casos de golpe ou fraude, não se olvida da responsabilidade objetiva das instituições financeiras esculpida no art. 14, § 3o, do CDC. Ocorre que esta Corte tem admitido a aplicação da conduta concorrente para mitigação da indenização quando há responsabilidade objetiva" (REsp n. 2.094.978, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 05/10/2023.). 1.1. No caso concreto, a Corte a quo, soberana na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu, de forma fundamentada, que, embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, houve concorrência de condutas entre os consumidores e fornecedores, tendo em vista que a apelante atuou com negligência ao confirmar aos estelionatários seus dados pessoais e intransferíveis, a despeito dos constantes alertas veiculados pelas instituições financeiras sobre práticas não efetuadas por seus prepostos. Nesse contexto, para reformar o acórdão recorrido e acolher a tese recursal de que a culpa seria exclusiva da instituição financeira recorrida, é necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp. 2.387.467, julgado em 2024). Dessarte, a narrativa inicial não configura, sequer em tese, ofensa a precedente vinculante. Acrescente-se que a modificação pretendida pela reclamante, a fim de que se reconheça a responsabilidade integral e exclusiva da instituição financeira, exigiria reavaliação fático-probatória, análise que não tem lugar nesta sede (CAUN, ac. 1.809.025). A Câmara de Uniformização não é órgão de revisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo nas estritas e excepcionais hipóteses de divergência com precedentes qualificados, vinculantes, da própria Câmara ou do STJ, o que não é o caso. E mesmo nessas hipóteses, a Câmara não analisa contexto fático–probatório. A propósito, confira-se o seguinte precedente: EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITJDFT, ART. 198, I C/C CPC/15, ART. 330, III. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. CPC/15, ART. 988 C/C RITJDFT, ARTIGOS 18 E 196. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do Tema Repetitivo no 466, o e. STJ firmou a seguinte tese: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Tal entendimento deu origem à Súmula 479 do e. STJ, que dispõe, nos mesmos termos: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. No caso sob a análise, o acórdão reclamado decidiu, com base nas provas constantes dos autos originários, que a lide versa sobre fortuito externo, não se tratando, portanto, de fortuito interno capaz de atrair a incidência do Tema Repetitivo no 466, reiterado na Súmula no 479 do e. STJ. 3. Depreende-se, portanto, que não se encontra demonstrada divergência entre o acórdão reclamado e precedente deste c. TJDFT, proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, tampouco entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade da Reclamação previstos no art. 988, III e IV, do CPC/15 c/c artigos 18, V e VI, e 196, III e IV, do Regimento Interno do TJDFT. (...). 5. Registre-se, também, que no presente caso a análise do inconformismo da Reclamante passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Precedentes do STF e do TJDFT. 6. A via estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. (Câmara de Uniformização, ac. 1.879.700, Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 2024). 3. Indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Comunique-se à egrégia Turma Recursal. I. Arquivem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator